Tribunal: STF
Processo: Rcl 52450
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2 Agravo regimental na reclamação. 3. Direito processual civil. Fixação de verba honorária em sede de reclamação. Descabimento. Precedentes de ambas as Turmas. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.